Tribunal: TJMT
Processo: 0013395-65.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013395-65.2014.8.11.0041
RECORRENTE: RODRIGO SÉRGIO GARCIA RODRIGUES
RECORRIDO: ADALTO DE FREITAS FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 102142993.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, uma vez que juntou apenas a carteira de trabalho, alegando desemprego por período superior a três anos.
Em que pese à supramencionada alegação, a juntada apenas da carteira de trabalho é insuficiente para comprovar hipossuficiência, e, ainda que não tenha efetuado a declaração à Receita Federal, como alegado, deveria ao menos acostar aos autos outros documentos, entre eles extratos bancários, comprovando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça